Tribunal: TCU
Processo: 009.052/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10248/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Yara Valença da Rocha Prado, contra o Acórdão 7787/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento, e dar ciência deste Acórdão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.052/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Yara Valença da Rocha Prado (XXX.965.528-XX). 1.2. Interessada: Yara Valença da Rocha Prado (XXX.965.528-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.